Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705523-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BETONICO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Betonico contra a r. decisão proferida em ação de revisão contratual ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S/A, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, voltada à suspensão provisória dos descontos autorizados em sua conta corrente, enquanto se discute a legalidade das cláusulas e dos juros aplicados, além do estorno imediato dos salários retidos integralmente pela requerida (ID 58551878). Em suas razões, a agravante alega, inicialmente, que a decisão recorrida incide em erro ao afirmar que “a autora decidiu comprometer seus rendimentos para pagar empréstimos contraídos com instituições financeiras”, uma vez que possui dívida de crédito somente com o Banco agravado. Por outro lado, salienta que o Código do Consumidor e o Código Civil contemplam a liberdade de contratação, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade, lealdade das partes e garantia do mínimo existencial, sobre o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, artigo 1o, III, da Constituição Federal. Defende serem ilegítimos os descontos da integralidade de seu salário, devendo, pois, respeitar a margem consignável. Afirma, ademais, ter deixado de efetuar o preparo recursal, ante a ausência de análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça pelo d. magistrado a quo. Pugna, pois, pela concessão da antecipação da tutela recursal, nos moldes do pleito formulado em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso. Ao ID 14948374, proferi despacho para que a agravante promovesse a juntada dos documentos comprobatórios da necessidade da benesse ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal. A agravante, embora, em atendimento ao despacho supra, tenha apresentado a petição de ID 15420090 e documentos anexos, não obteve a concessão do benefício da gratuidade de justiça por esta Relatoria, conforme decisão de ID 15425717. Na oportunidade, foi determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação (certidão de ID 14929602). É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, intimada na forma do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, a agravante não se manifestou, conforme certificado ao ID 14929602. Ademais, em consulta aos autos de origem, denota-se ter sido prolatada sentença homologatória da desistência da ação (ID 61088201), o que enseja a perda superveniente de objeto deste agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora